Tribunal: TJSP
Processo: 2129245-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição de recurso anterior, cuja tutela já foi concedida – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129245-35.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOHN ROHE GIANINI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129245-35.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 38091-eom-16/7/20
2
VOTO No : 38091
EMB.DECL N.: 2129245-35.2020.8.26.0000/50002
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Repetição de recurso
anterior, cuja tutela já foi concedida NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por JOHN
ROME GIANINI (fls. 1/s), contra o v. Acórdão de fls. 189/ss, que recebeu a
seguinte ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU de 2018
Município de São Paulo

Gratuidade de justiça Pessoa física Não demonstração da alegada pobreza
Recorrente instado a recolher o preparo recursal Recolhimento de apenas 1/3
do valor Intimação para complementação Não atendimento - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
2. Alega a parte embargante erro material, já que o preparo
foi recolhido tempestivamente.
3. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Não se conhece dos embargos, pois são mera repetição
dos de no 2129245-35.2020.8.26.0000/50001, os quais já foram julgados em
14/07/2020 (fls. 11/2), recebendo a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Ocorrência, pois o agravante recolheu a complementação
de preparo do agravo
Hipótese de não deserção
recursal ACOLHIMENTO.
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, embargos
não conhecidos, mesmo porque a tutela pretendida foi concedida nos embargos
anteriores.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129245-35.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 38091-eom-16/7/20
3